Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE FINANCIAMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DETERMINADA EX OFFÍCIO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O adiantamento dos custos da perícia deve ser feito pela parte que a postulou ou rateado quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
2. No presente caso, a prova pericial contábil foi determinada, de ofício, pelo Juízo de origem. Assim, o valor da perícia deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.